Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722984-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO CRISTINA COSME LEANDRO DE SOUZA AGRAVADO: CONSTRUCOES ACNT LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO CRISTINA COSME LEANDRO DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705283-22.2022.8.07.0001, proposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 197729497 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação à penhora deduzida pela agravante, e desconstituiu a constrição sobre o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), encontrados em conta corrente da executada, por considerar comprovada a destinação filantrópica. Na oportunidade, foi mantida a constrição recaída sobre os valores de R$ 2.004,43 (dois mil e quatro reais e quarenta e três centavos), junto à Caixa Econômica Federal); R$ 383,34 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), junto ao Banco do Brasil; e R$ 1.702,16 (mil setecentos e dois reais e dezesseis centavos) junto ao banco Nu Pagamentos. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que seriam provenientes de doações recebidas de terceiros para custear o tratamento de cachorro resgatado. Argumenta que arrecadou R$ 3.825,24 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) com uma “vaquinha online” para o tratamento do animal, e que o restante do valor bloqueado foi obtido com seu trabalho de cuidadora de animais. Afirma que a conta bancária mantida junto ao Nu Pagamentos continha saldo de apenas R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois centavos), anteriormente ao bloqueio, e que o extrato bancário demonstra grande quantidade de depósitos realizados no período de 23/03/2024 a 26/03/2024, período da divulgação da campanha para auxílio do animal, inclusive depósitos da própria executada/agravante, que transferia doações feitas no Banco do Brasil, com o fim de organizar o valor das doações recebidas. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a r. decisão vergastada, impedindo a transferência dos valores à credora. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que, reconhecida a impenhorabilidade dos valores, seja determinado o cancelamento da constrição. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à agravante (ID 172144031 dos autos de origem). É o relatório. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em contas bancárias de titularidade da agravada, para fins de satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre a penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 829 estabelece: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Acerca do instituto da doação, o Código Civil regula a matéria da seguinte maneira: Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral. Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito. – grifamos. O professor Marco Aurélio Bezerra de Melo2 faz os seguintes esclarecimentos acerca da doação com encargo: O artigo em comento trata da modalidade conhecida como doação onerosa, modal ou com encargo. Esta se verifica com a presença de um encargo que, nascido da autonomia privada, tem por objetivo reduzir a liberalidade realizada. O encargo, também chamado de modo, é um elemento acidental ao negócio jurídico, que tem o efeito de limitar uma liberalidade, seja porque cria para o bem uma determinada finalidade, ou porque estabelece em desfavor do beneficiado a obrigatoriedade de uma prestação. – grifamos. Portanto, da análise destes dispositivos legais depreende-se que a penhora deve recair apenas sobre bens do devedor. Os valores doados com o encargo devem ser mantidos à finalidade apontada no ato de doação. No que tange à possibilidade de penhora de valores doados para finalidade específica de auxílio a animais resgatados, como é o caso dos autos, temos que o montante, apesar de ter sido encontrado nas contas correntes da devedora, não está na sua esfera de bens disponíveis, porquanto foram doados com o encargo de serem utilizados no auxílio aos cães. Da análise dos autos, é possível verificar nos extratos bancários das contas mantidas junto ao Banco do Brasil (ID 193161793 dos autos de origem), Nu Pagamentos (ID 193162700 dos autos de origem) e Caixa Econômica (193512095dos autos de origem) o seguinte volume de doações com encargos: Doador Data do crédito Banco Creditado ID da prova de doação (autos de origem) Valor Luiza Helena Gomes 25/03/24 Banco do Brasil 193160602 R$ 30,00 Ana Cristina Costa 25/03/24 CEF 193160603 R$ 2.000,00 Ynnaê Lopes 21/03/24 Banco do Brasil 193160605 R$ 260,00 Paula Andrade 24/03/24 Nu Pagamentos 193160606 R$ 100,00 Maria Auxiliadora Farias 25/03/24 BB 193160611 R$ 100,00 Lídia Freitas 24/02/23 Nu Pagamentos 193160623 R$ 50,00 Denise dos Reis 25/03/24 Banco do Brasil 193160629 R$ 200,00 Luiza Alves 25/03/24 Banco do Brasil 193160632 R$ 200,00 Luiz Alberto 25/03/24 Banco do Brasil 193160636 R$ 150,00 Eveline Lima 23/03/24 Nu Pagamentos 193160639 R$ 100,00 Fabiana Calil 25/03/24 Banco do Brasil 193160640 R$ 80,00 Priscila da Silva 24/03/24 Nu Pagamentos 193161745 R$ 100,00 Giselia Dias 24/03/24 Nu Pagamentos 193161749 R$ 100,00 Viviane Pancheri 24/03/24 Nu Pagamentos 193161754 R$ 100,00 TOTAL R$ 3.570,00 Verifica-se da ordem de bloqueio (ID 193638959 dos autos de origem), que foram penhoradas as quantias de R$ 2.004,43 (dois mil e quatro reais e quarenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal; R$ 583,34 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) no Banco do Brasil; e R$ 1.702,16 (mil setecentos e dois reais e dezesseis centavos) em conta mantida junto ao banco Nu Pagamentos, tendo o d. Magistrado de piso liberado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em razão da comprovação de sua natureza alimentar (ID 197729497 dos autos de origem). Considerando que restou comprovada a natureza jurídica de doação com encargo de parte da verba constrita, tenho que o valor doado está fora da esfera de bens disponíveis da agravante, devendo ser acolhida, em parte, a impugnação à penhora. Neste diapasão, foram doados R$ 2.000,00 (dois mil reais – ID 193160603 dos autos de origem) à conta da Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual a penhora feita nesta instituição bancária deve ser cancelada, vez que o valor remanescente é irrisório em relação à dívida. Ainda, além do valor bloqueado na Caixa Econômica, foram comprovadas doações no valor de R$ 1.570,00 (mil, quinhentos e setenta reais), consoante apontado na tabela supra. Portanto, do total bloqueado nas contas mantidas pela devedora junto ao Banco do Brasil e Nu Pagamentos, deve ser liberado em favor da agravante o valor de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais). Considerando que não houve comprovação acerca da impenhorabilidade ou da natureza de doação com encargo do valor remanescente, o montante deve ser considerado passível de penhora. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para acolher parcialmente a impugnação à penhora, determinando a liberação, em favor da executada, dos valores constritos na Caixa Econômica Federal (R$ 2.004,43 - dois mil e quatro reais e quarenta e três centavos) e de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais) dos valores constritos junto ao Banco do Brasil e Nu Pagamentos, com acréscimos legais. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 16:28:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678. 2 SCHREIBER Anderson ... [et al.]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.Pg.